Tribunal: STF
Processo: AI 546435
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de
   alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade
   ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
   Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se
   prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a
   modificação figure conseqüência inarredável da sanação de vício
   de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
   regimental. Demonstração de interesse recursal. Afastamento da
   multa. Embargos acolhidos para esse fim. Deve ser afastada a
   aplicação da multa quando a parte demonstra interesse recursal.